Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734816-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUNILDES CHAGAS DE MELO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na peça recursal, a parte agravante declara ser beneficiária de gratuidade de justiça. Todavia, o pedido foi indeferido no primeiro grau de jurisdição, em decisão proferida em 9/6/2022 (ID n. 127522118 dos autos de origem). Portanto, comprove o recolhimento das custas, no ato da interposição do recurso, ou efetue o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora